Tribunal: STF
Processo: ARE 1349967
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Niterói contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que restou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ORDEM URBANÍSTICA. MUNICÍPIO DE NITERÓI. DESLIZAMENTO. CATÁSTROFES CLIMÁTICAS EM 2010. REGIÃO DO BELTRÃO. Necessidade de promoção de medidas sociais, realização de obras de contenção, conservação e saneamento na região. Sentença de parcial procedência. Preliminares de litisconsórcio necessário com o Estado do Rio de Janeiro. Hipótese de litisconsórcio facultativo. Cabe ao autor decidir contra qual dos Entes irá ajuizar a ação. Impossibilidade jurídica do pedido e inépcia da inicial. Pedidos certos e determinados. Ilegitimidade passiva ad causam. EMUSA. Empresa pública responsável pela execução das obras públicas necessárias na área afetada. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Possibilidade de intervenção do Judiciário para assegurar a preservação do meio ambiente e a concretização da dignidade da pessoa humana. Prazo de noventa dias para cumprimento da decisão que se reputa suficiente. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 



    O recorrente alega violação aos arts. 2º e 37, § 6º, da Constituição Federal, sustentando que houve “flagrante invasão de esfera de competência por parte do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo”, bem como “que o Município de Niterói não se quedou inerte diante das questões relativas à área objeto desta demanda, o que afasta sua responsabilidade”. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, ambas as Turmas desta Suprema Corte firmaram entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28 de abril de 2014 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.



    (ARE 1.013.143 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27 de outubro de 2017 – com meus grifos)



    Para além disso, o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático probatório constantes dos autos. Assim, rever seu posicionamento, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviável no âmbito do recurso extraordinário. Ilustra esse entendimento o seguinte julgado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento de encosta. Omissão administrativa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 1.246.120 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de junho de 2020 – com meus grifos)



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.162.818 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 18 de novembro de 2020; ARE 1.195.792, ministro Luiz Fux, DJe de 18 de fevereiro de 2020; RE 1.235.704, ministro Roberto Barroso, DJe de 16 de outubro de 2019; 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, cito os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator